Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705589-36.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ELTON KAUA MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há possibilidade de absolvição ou de desclassificação dos crimes de roubo circunstanciado e de resistência, quando restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à desnecessidade de apreensão ou de perícia da arma branca, uma faca, para que se configure a referida causa de aumento. 3. A palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais, sobretudo, porque esses delitos geralmente são cometidos na ausência de testemunhas. 3.1. Na espécie, não se vislumbra qualquer motivo para que a vítima ou as testemunhas quisessem falsamente imputar o crime ao apelante. 4. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG). 5. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 329 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que são insuficientes as provas acerca da caracterização do crime de resistência. Assevera que, havendo dúvida se houve oposição à abordagem policial com emprego de violência física, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 329 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela comprovação da autoria e da materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Por fim, considerando que o recurso interposto no ID no 57934160 não se refere ao presente feito, defiro o requerimento formulado no ID no 57934161 tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto sua manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012